Tribunal: TJDFT
Processo: 0735095-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a comutação de pena com base no Decreto n.o 11.846/2023. O agravante alega que, computado o período de cumprimento anterior, preenche o requisito temporal necessário para a concessão do benefício. Requer a reforma da decisão para o reconhecimento da comutação da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante preenche o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena referente ao crime impeditivo; e (ii) estabelecer se é possível considerar o tempo de recolhimento anterior à prática do crime impeditivo para efeitos de comutação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O cumprimento de 2/3 da pena em relação ao crime impeditivo é exigência para a concessão da comutação de pena, conforme o art. 9o do Decreto n.o 11.846/2023.
Para o cômputo da pena referente ao crime impeditivo não pode ser considerado o tempo de recolhimento anterior a data do fato.
O Decreto n.o 11.846/2023 e a jurisprudência consolidada vedam a concessão de indulto ou comutação até que o condenado tenha cumprido 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, contado da data do fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O cômputo do tempo de pena para fins de comutação, em caso de concurso de crimes, deve observar o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, nos termos do art. 9o do Decreto n.o 11.846/2023.
Não se pode considerar o tempo de recolhimento anterior à prática do crime impeditivo como cumprimento da pena para fins de comutação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.o 11.846/2023, art. 1o, art. 9o; Lei n.o 7.210/1984, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829, HC 81.565, HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1877372, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13.06.2024.